Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. AVALISTA ALHEIO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a interpretação de estar o avalista incluso no polo passivo da demanda quando ele é citado apenas como representante da pessoa jurídica tanto na Petição Inicial quanto nas manifestações seguintes do exequente.
2. A inclusão de avalista no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[3] (Acórdão 1330559, 07157036020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 5/5/2021).
3. Agravo conhecido e não provido.